Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727475-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO BARBOSA FILHO DE MIRANDA OU ANTONIO BARBOSA DE MIRANDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.087/STJ. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. CRIME DOLOSO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTAS GRAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na Jurisprudência que não é cabível o ajuizamento da revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou acórdão impugnado. 2. Proferida decisão durante o processo de execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo. Deste modo, a competência para apreciação do pedido de aplicação retroativa da tese firmada pelo eg. STJ, no Tema Repetitivo no 1.087, é do Juízo das Execuções. 3. O limite temporal de 12 meses, trazido pela Lei n.13.964/19 (Pacote anticrime), é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo do art. 83, inciso III, ‘a’, do CP deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), defendendo não ser cabível interpretação extensiva da aludida norma que permita a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial benigno ao réu, fixado em sede de recurso repetitivo, a processos já transitados em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo Ministério Público, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009